Tribunal: TJSP
Processo: 1010733-48.2018.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Equívoco no proferimento de acórdão, ante a anterior notícia da existência de autocomposição judicial entre as partes - Partes maiores e capazes, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida por lei, em conformidade com o artigo 104 do Código Civil, inexistindo demonstração da existência de vícios de vontade a tornar nulo ou anulável aludido acordo - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Equívoco no proferimento de acórdão, ante a anterior notícia da existência de autocomposição judicial entre as partes - Partes maiores e capazes, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida por lei, em conformidade com o artigo 104 do Código Civil, inexistindo demonstração da existência de vícios de vontade a tornar nulo ou anulável aludido acordo - Embargos acolhidos, para homologar o acordo extrajudicial noticiado, julgando-se prejudicado o recurso de apelação interposto e sem efeito o acórdão proferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010733-48.2018.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é embargado
MARIA ODILA PIRES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010733-48.2018.8.26.0302/50000 -Voto no 23831
2
VOTO No:
23831 (PROCESSO DIGITAL)
EMB. DECL:
1010733-48.2018.8.26.0302/50000
COMARCA: JAÚ (4a. VARA CÍVEL)
EMBTE.:
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
EMBGO.:
MARIA ODILA PIRES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Equívoco
no
proferimento de acórdão, ante a anterior notícia da
existência de autocomposição judicial entre as partes -
Partes maiores e capazes, objeto lícito e forma prescrita ou
não proibida por lei, em conformidade com o artigo 104 do
Código Civil, inexistindo demonstração da existência de
vícios de vontade a tornar nulo ou anulável aludido acordo -
Embargos acolhidos, para homologar o acordo extrajudicial
noticiado, julgando-se prejudicado o recurso de apelação
interposto e sem efeito o acórdão proferido.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 85/89 que, em ação revisional de contrato, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
A autora apelou às fls. 91/103, requerendo a reforma da r.
sentença, alegando, em síntese, que a taxa incidente no contrato supera a taxa média
do mercado em aproximadamente quatro vezes, sendo até mesmo superior à do
cheque especial, que possui taxa rotativa e, no período da contratação, possuía uma
taxa de 13,48%.
Em que pese o proferimento do acórdão de fls. 132/135, as
partes noticiaram, às fls. 130/131, a celebração de acordo, o qual está assinado pelos
seus advogados constituídos (fls. 307/308).
É o relatório.
2.- No caso dos autos, as partes são maiores e capazes, com
objeto lícito e forma prescrita ou não proibida por lei, em conformidade com o artigo
104 do Código Civil, inexistindo demonstração da existência de vícios de vontade a
tornar nulo ou anulável aludido acordo, não se verificando, assim, impedimento legal
à pleiteada homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, tornando
sem efeito o acórdão proferido às fls. 132/135.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010733-48.2018.8.26.0302/50000 -Voto no 23831
3
Portanto, os presentes embargos de declaração merecem
provimento, razão pela qual, estando presentes os requisitos de validade, homologa-
se a autocomposição e, em virtude da perda de objeto, julga-se prejudicado o recurso
e sem efeito o acórdão proferido às fls. 132/135, com fundamento no art. 932, incisos
I e III1, do CPC/2015, determinando, após as anotações necessárias, a baixa dos autos
à origem, para as providências cabíveis.
3.- Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios para
homologar a autocomposição noticiada e julgar prejudicado o recurso, bem como
sem efeito o ato judicial de fls. 132/135.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o
caso, homologar autocomposição das partes;
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;